Tribunal: TJDFT
Processo: 0717926-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO LOGÍSTICA. CONSUNÇÃO ENTRE FURTO COMUM E FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por três acusados e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pelo crime de furto mediante fraude eletrônica (art. 155, §§ 4o-B e 4o-C, II, do CP), com causa de aumento por se tratar de vítima idosa, e os absolveu quanto aos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do CP) e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação de corréu absolvido em primeiro grau por participação logística em furto mediante fraude eletrônica; (ii) estabelecer se há consunção entre o furto do cartão bancário e o furto eletrônico subsequente; (iii) determinar se estão presentes os elementos configuradores do crime de organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agente que, mesmo sem executar materialmente a infração penal, fornece estrutura logística essencial à prática do crime, incorre nas penas a ele cominadas, na forma do artigo 29 do Código Penal.
4. A subtração do cartão bancário, quando realizada como meio necessário para posterior fraude eletrônica com o mesmo cartão, é absorvida pelo delito mais grave, aplicando-se o princípio da consunção.
5. A caracterização do crime de organização criminosa exige demonstração concreta de estabilidade e estrutura para a prática reiterada de delitos, não se configurando pela simples reunião eventual para praticar delito específico, em concurso de pessoas.
6. A dosimetria da pena foi mantida, com elevação decorrente da causa de aumento relativa à condição de idosa da vítima. Inviável a fixação de regime mais brando, substituição da pena ou suspensão condicional, em razão da pena fixada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. Deve ser estendida ao novo condenado a solidariedade no dever de indenizar a vítima pelos danos materiais sofridos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recursos defensivos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 65, III, "d", 69, 155, §§ 4o, 4o-B e 4o-C, II; CPP, arts. 386, incisos III e VII, 387, IV; Lei no 12.850/2013, arts. 1o, §1o, e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076663, Apelação Criminal 0711537-06.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025, DJe 18.12.2025.